Tribunal: TJSP
Processo: 1028111-19.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Gratuidade processual – Documentos que demonstram hipossuficiência - Benefício concedido - Emenda da petição inicial - Determinação de reunião de procuração específica - Documento não apresentado – Aplicação de diretriz da Corregedoria Geral de Justiça - Medida necessária para evitar a utilização abusiva do Poder Judiciário - Litigância predatória que é realidade inegável e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Gratuidade processual – Documentos que demonstram hipossuficiência - Benefício concedido - Emenda da petição inicial - Determinação de reunião de procuração específica - Documento não apresentado – Aplicação de diretriz da Corregedoria Geral de Justiça - Medida necessária para evitar a utilização abusiva do Poder Judiciário - Litigância predatória que é realidade inegável e já objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema 1198 REsp 2021665/MS - Inércia - Sentença de extinção mantida.

Recurso parcialmente provido.